Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700573-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CLAUDENOR QUARESMA FERNANDES D E C I S Ã O Considero o agravante intimado, porquanto tentadas as diligências nos mesmos endereços fornecidos na origem. Em cumprimento à decisão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, determino seja realizada a penhora do agravado, no limite de até 10% (dez por cento) do seu salário, até o pagamento do débito. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, procedam com as cautelas de estilo. Intimem-se, por simples publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Desembargador Eustáquio de Castro Relator